Tribunal: TJMT
Processo: 1030038-24.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030038-24.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), IVAN ESPRENDOR - CPF: 452.076.151-49 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGADO), COMETA LOUCURA PAPELARIA E PRESENTES LTDA - CNPJ: 08.662.863/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ATOS PROCESSUAIS DESTINADOS À LOCALIZAÇÃO DE BENS. IMPULSO PROCESSUAL DO CREDOR. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. MOROSIDADE JUDICIAL QUE NÃO PODE SER IMPUTADA À PARTE EXEQUENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, afastou a alegação de prescrição intercorrente em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, ao reconhecer que a parte exequente promoveu atos processuais destinados à localização de bens do devedor, inexistindo período superior a três anos de inércia processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, especificamente quanto: (i) à suposta ausência de fundamentação acerca da efetividade dos atos processuais destinados a interromper a prescrição intercorrente; e (ii) à alegada incoerência lógica entre o reconhecimento do prazo prescricional trienal aplicável à Cédula de Crédito Bancário e a conclusão pela não consumação da prescrição no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão quanto à análise dos atos processuais praticados pelo credor. O acórdão descreveu, de forma cronológica, a movimentação processual que afastou a inércia da parte exequente, destacando o requerimento de penhora via sistemas eletrônicos em 2020, a apreciação judicial do pedido em 2023 e a posterior tentativa de localização de bens em 2025.

4. O colegiado concluiu que o pedido de diligências formulado pelo credor constitui impulso processual suficiente para impedir a configuração da prescrição intercorrente, ainda que as medidas adotadas não tenham produzido resultado imediato, não sendo possível imputar ao exequente a morosidade da atividade jurisdicional.

5. A divergência do embargante quanto à qualificação jurídica desses atos, especialmente no que se refere à exigência de resultado útil imediato para caracterizar a efetividade da diligência, revela mera irresignação com a interpretação jurídica adotada no acórdão, o que não configura omissão.

6. Também não se identifica contradição interna no julgado. O acórdão reconheceu que o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário é de três anos, conforme art. 206, §3º, VIII, do CC, mas concluiu que tal prazo não se consumou diante da ausência de período contínuo de inércia superior a esse lapso temporal.

7. O recurso evidencia, na realidade, a intenção de rediscutir o mérito da decisão e de substituir o entendimento jurídico adotado pelo colegiado por interpretação diversa, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A prática de atos processuais destinados à localização de bens do devedor, ainda que sem resultado imediato, constitui impulso processual apto a afastar a caracterização da inércia necessária à configuração da prescrição intercorrente.

2. Não há contradição no acórdão que reconhece o prazo prescricional aplicável e, simultaneamente, conclui pela sua não consumação diante da inexistência de período superior ao lapso legal sem atuação do credor.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
IVAN ESPRENDOR
contra o v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e afastou a ocorrência de prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais (ID. 347729394), o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado. Alega que o acórdão não especificou quais atos foram considerados "efetivos" para interromper a prescrição sob a égide da Lei nº 14.195/2021, argumentando que as diligências realizadas entre novembro de 2020 e julho de 2025 foram infrutíferas.

Aduz, ainda, haver contradição entre o reconhecimento do prazo prescricional trienal (art. 206, § 3º, VIII, do CC) e a não decretação da prescrição, a despeito do transcurso de lapso temporal superior a três anos sem constrição efetiva de bens.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e o prequestionamento dos artigos 489, § 1º, IV, 921 e 1.022 do CPC e 93, IX, da Constituição Federal.

Contrarrazões apresentadas (ID. 349720858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

A função dos embargos de declaração é integrativa, visando aperfeiçoar a decisão judicial saneando de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão de fundamentos ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

A questão submetida a este Colegiado restringe-se a verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão ou contradição previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Especificamente, cumpre analisar se houve lacuna na fundamentação quanto à efetividade dos atos interruptivos da prescrição intercorrente e se há incoerência lógica entre a fixação do prazo prescricional trienal e a conclusão pela não consumação da prescrição no caso concreto.

Isso porque o embargante sustenta que o julgado foi omisso ao não detalhar quais atos seriam "efetivos" para interromper o prazo prescricional, notadamente diante da inexitosa diligência.

Contudo, inobstante a insurgência recursal, após uma leitura atenta do voto condutor, verifica-se que a matéria foi expressamente enfrentada. O acórdão consignou, de forma clara e cronológica, a movimentação processual que afastou a inércia do credor. Textualmente, a decisão registrou:

"No mês de novembro de 2020, a parte recorrida requereu a realização de penhora, por meio do sistema RENAJUD... bem como a decretação da indisponibilidade de seu patrimônio... O Juízo de origem apreciou o pleito formulado pela parte exequente e o deferiu em 19 de outubro de 2023. Ato contínuo, a parte apelada pugnou por diversos procedimentos de localização de bens... mas declinou a existência de imóvel em nome do devedor em 09 de julho de 2025"

Portanto, não houve omissão quanto aos atos praticados. O Colegiado considerou que o pedido de diligências formulado em 2020, cuja análise pelo Judiciário ocorreu apenas em 2023, configurou impulso processual suficiente para descaracterizar a inércia, independentemente do resultado imediato da medida.

O fato de o embargante discordar da qualificação jurídica desses atos, se são ou não "efetivos" à luz da Lei nº 14.195/2021, constitui divergência de mérito e interpretação legal, não omissão do julgado.

Lembro que o tribunal não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos da parte, desde que fundamente suficientemente sua conclusão, o que foi feito.

Sustenta ainda o recorrente haver contradição interna no julgado ao reconhecer o prazo de três anos e, simultaneamente, não decretar a prescrição após o decurso desse lapso temporal.

As premissas e a conclusão do próprio ato decisório, no caso, o raciocínio desenvolvido no acórdão, é perfeitamente coerente:

O prazo aplicável à Cédula de Crédito Bancário é de 3 anos (art. 206, § 3º, VIII, CC). A prescrição intercorrente exige inércia do credor.

No caso, o credor não permaneceu inerte por período superior a 3 anos, pois houve pedido de penhora em 2020, deferimento judicial tardio em 2023 e localização de bens em 2025.

Assim, não houve o transcurso integral do prazo prescricional com inércia, logo, não se operou a prescrição.

O inconformismo do embargante em verdade, revela-se na intenção de reformar o mérito da decisão, e não de sanar vício supostamente ocorrido.

Destarte, o embargante busca, pela via transversa, a rediscussão do mérito da decisão e a prevalência de sua tese sobre a necessidade de "resultado útil" imediato para interrupção da prescrição, tese esta que foi fundamentadamente rechaçada pelo Colegiado ao aplicar o princípio da não-surpresa e a vedação à punição do credor pela morosidade dos mecanismos da Justiça.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, ainda que a parte entenda que o julgamento foi equivocado. Para tanto, o ordenamento processual prevê os recursos excepcionais cabíveis, não sendo, para tanto a competência do presente embargos.

Quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais invocados (artigos 489, § 1º, IV, 921 e 1.022 do CPC e 93, IX, da CF), tem-se que a matéria foi devidamente debatida. Ademais, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.025 do CPC, segundo o qual "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados".

Desse modo, a simples interposição dos embargos já supre a exigência para eventual acesso às instâncias superiores, sendo desnecessário que o órgão julgador mencione expressamente cada artigo de lei, bastando que enfrente a questão jurídica, como ocorreu na espécie.

Nesse passo, considerando o expresso propósito de prequestionamento manifestado pela parte, deixo de aplicar nova multa por caráter protelatório nestes embargos, em observância ao disposto na Súmula 98 do STJ - "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório".

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará os embargantes a penalidade prevista no artigo 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso de Embargos de Declaração, pois preenchido os requisitos de sua admissibilidade, contudo,
REJEITO-OS
, mantendo o v. Acórdão tal como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026